Tribunal: STF
Processo: AI 739164
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Tributário. Imunidade de instituição de educação. Atendimento dos requisitos. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula n. 279/STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.